Tribunal: TCU
Processo: 016.429/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4138/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Luis Gustavo de Almeida, em relação ao item 9.3 do Acórdão 7454/2016-TCU-Primeira Câmara , ante o recolhimento da multa a ele imputada, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução e do parecer de peças 95 e 97, ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Acre (UFAC), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.429/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.021/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Luis Gustavo de Almeida (XXX.058.747-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.